Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. LITISCONSÓRCIO. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. PREMISSAS FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecimento de litispendência exige a igualdade de todos os elementos da ação nos termos dos §§1o a 4o do art. 337 do CPC, o que não se observa no caso vertente, visto que diversas as partes.
2. Nos termos do art.59, CPC, "O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo." 2.1. No caso dos autos, a primeira ação foi ajuizada apenas em desfavor da Fundação Carlos Chagas, distribuída a uma vara cível. A segunda ação foi proposta contra a FCC e o Distrito Federal, ensejando competência absoluta da Vara de Fazenda Pública. Não há falar em prevenção da Vara Cível no caso.
3. "( ) é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação. 3. Mandado de segurança denegado. (MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/09/2019, DJe 20/09/2019).
4. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes" (STF, RE 632.853-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/4/2015, DJe 26/6/2015).
5. "É firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, circunstâncias não constatadas na situação em exame" (TJDFT, Acórdão n.1019570, 20150111453025APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317).
6. No caso, candidata que não provou flagrante ilegalidade nem abuso de poder, prevalecendo a higidez do certame. 6.1. Os critérios das duas etapas da prova prática a que se submeteu a apelante foram definidos nos termos do que se buscava avaliar. Fato d conclusão do examinador ter sido distinta de expectativas de candidato não significa ofensa ao princípio da isonomia.
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovida.